Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração em que a embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido. Eventual acolhimento do recurso poderá ocasionar efeitos infringentes. Desta feita, faculto ao embargado manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601